Tribunal: TJMT
Processo: 1017082-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017082-83.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - CPF: 688.689.361-00 (ADVOGADO), FILINTO BARBOSA DE MELO - CPF: 142.804.931-20 (REPRESENTANTE), ANIBAL BARBOSA DE MELO - CPF: 172.347.001-53 (REPRESENTANTE), DOROTEIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 322.109.811-15 (REPRESENTANTE), MARCELO BARBOSA LUCKEMEYER DE MELO - CPF: 716.978.701-63 (REPRESENTANTE), JOAO BARBOSA DE MELO - CPF: 080.967.241-34 (EMBARGADO), SILVIO BARBOSA DE MELO - CPF: 079.444.701-53 (EMBARGADO), JOSE BARBOSA DE MELO - CPF: 172.385.791-20 (EMBARGADO), WILLIS BARBOSA COIMBRA - CPF: 387.925.911-91 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA BARBOSA COIMBRA - CPF: 415.867.781-53 (EMBARGADO), ANTONIO BARBOSA DE MELO - CPF: 172.343.011-00 (REPRESENTANTE), YOLANDA BARBOSA COIMBRA - CPF: 496.088.781-87 (EMBARGADO), ARTHUR BARBOSA PROCOPIO - CPF: 042.996.871-08 (EMBARGADO), ORIVALDO BARBOSA DE MELO - CPF: 415.763.141-20 (EMBARGADO), ALDA BARBOSA DE AMORIM - CPF: 387.903.511-34 (EMBARGADO), ADAO BARBOSA DE MORAES FILHO - CPF: 142.790.291-72 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JOSE MARTINS DE MELO (EMBARGADO), ESPOLIO DE OLIVIA BARBOSA DE MELO (EMBARGADO), OLIVIA BARBOSA COIMBRA - CPF: 977.470.841-53 (EMBARGADO), ROSIDELMA BARBOSA DE MELO (EMBARGADO), EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - CPF: 688.689.361-00 (ADVOGADO), JOSE BARBOSA DE MELO - CPF: 172.385.791-20 (ADVOGADO), SILVIA NAVES OLIVEIRA - CPF: 014.005.771-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017082-83.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: FILINTO BARBOSA DE MELO, ANIBAL BARBOSA DE MELO, DOROTEIA BARBOSA DE SOUZA, MARCELO BARBOSA LUCKEMEYER DE MELO, ANTONIO BARBOSA DE MELO

EMBARGADO: JOAO BARBOSA DE MELO, SILVIO BARBOSA DE MELO, JOSE BARBOSA DE MELO, WILLIS BARBOSA COIMBRA, MARIA APARECIDA BARBOSA COIMBRA, YOLANDA BARBOSA COIMBRA, ARTHUR BARBOSA PROCOPIO, ORIVALDO BARBOSA DE MELO, ADAO BARBOSA DE MORAES FILHO, ESPOLIO DE JOSE MARTINS DE MELO, ESPOLIO DE OLIVIA BARBOSA DE MELO, OLIVIA BARBOSA COIMBRA, ROSIDELMA BARBOSA DE MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

É inadmissível nesta via a pretensão de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(REsp no. 220.162/ES).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017082-83.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: FILINTO BARBOSA DE MELO, ANIBAL BARBOSA DE MELO, DOROTEIA BARBOSA DE SOUZA, MARCELO BARBOSA LUCKEMEYER DE MELO, ANTONIO BARBOSA DE MELO

EMBARGADO: JOAO BARBOSA DE MELO, SILVIO BARBOSA DE MELO, JOSE BARBOSA DE MELO, WILLIS BARBOSA COIMBRA, MARIA APARECIDA BARBOSA COIMBRA, YOLANDA BARBOSA COIMBRA, ARTHUR BARBOSA PROCOPIO, ORIVALDO BARBOSA DE MELO, ADAO BARBOSA DE MORAES FILHO, ESPOLIO DE JOSE MARTINS DE MELO, ESPOLIO DE OLIVIA BARBOSA DE MELO, OLIVIA BARBOSA COIMBRA, ROSIDELMA BARBOSA DE MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Ação de Inventário.

Os embargantes insistem em alegar a inocorrência de preclusão sobre a matéria suscitada no RAI.

Pugnam pelo provimento dos Aclaratórios.

O embargado pede o não provimento, a condenação dos embargantes nas penas do artigo 1.026, §2o, CPC, e o arbitramento de honorários sucumbenciais (Id n. 36073463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017082-83.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: FILINTO BARBOSA DE MELO, ANIBAL BARBOSA DE MELO, DOROTEIA BARBOSA DE SOUZA, MARCELO BARBOSA LUCKEMEYER DE MELO, ANTONIO BARBOSA DE MELO

EMBARGADO: JOAO BARBOSA DE MELO, SILVIO BARBOSA DE MELO, JOSE BARBOSA DE MELO, WILLIS BARBOSA COIMBRA, MARIA APARECIDA BARBOSA COIMBRA, YOLANDA BARBOSA COIMBRA, ARTHUR BARBOSA PROCOPIO, ORIVALDO BARBOSA DE MELO, ADAO BARBOSA DE MORAES FILHO, ESPOLIO DE JOSE MARTINS DE MELO, ESPOLIO DE OLIVIA BARBOSA DE MELO, OLIVIA BARBOSA COIMBRA, ROSIDELMA BARBOSA DE MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes
reiteram os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, de não incidência de preclusão temporal sobre a matéria nele suscitada, e buscam o provimento dos Aclaratórios.

O acórdão recorrido foi proferido nestes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - PAGAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO E DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES PELA PARTE AGRAVADA – INVIABILIDADE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – MATÉRIA PRECLUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a reanálise de questão já decidida anteriormente nos mesmos autos e sem que as partes recorressem no momento adequado. ”
(Id. 34548955).

Como demonstrado, os pontos submetidos à discussão e as provas produzidas foram detidamente apreciados, chegando-se a desfecho diverso da tese defendida pelos embargantes.

Da simples leitura das razões que expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, mesmo porque não foi apontado nenhum vício. Verifica-se apenas o inconformismo com o resultado da demanda. Contudo, para ingressar por esta via é necessário estar preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“(...) 1.
Não tendo sido apontados vícios no acórdão embargado, incabíveis os embargos de declaração que visam apenas alterar o julgado que resultou desfavorável.
(...).”
(EDcl no AgRg no REsp 1616882/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julg. 25/09/2018, DJe 04/10/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) 3. No caso dos autos,
não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado
.
Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa
com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp no. 1179144/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp no. 450787/GO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014).

No tocante à condenação por litigância de má-fé requerida pelo embargado, n
enhum dos atos processuais dos embargantes permite concluir que tenham alterado a verdade dos fatos ou se utilizado da lide com a finalidade de conseguirem objetivo ilegal (art. 80, incisos II e III, do CPC).

Conforme o STJ,
”sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé”.
(REsp no. 220.162/ES, 4a Turma/STJ, Rel. min. Barros Monteiro, julgado em 06/02/2001).

Diante disso, indefiro o pedido.

Também n
ão procede a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido em grau recursal pelo advogado do embargado (art. 85, §11 do CPC), visto que se trata de decisão interlocutória.

Nesse sentido jurisprudência do STJ:

“Descabida a fixação/majoração de honorários advocatícios, porque a decisão alvo do recurso especial tem natureza interlocutória, não comportando o estabelecimento de verbas sucumbenciais.”
(STJ - AgInt no AREsp 1300685/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/03/2020).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020